Tribunal: TJES
Processo: 5021293-35.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021293-35.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: FABIANO FERREIRA CASOTTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor pleiteia por indenização por danos morais e materiais, em razão de atraso na entrega de imóvel residencial. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00. Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pleiteia pela manutenção do julgado.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. A recorrente celebrou proposta de acordo com o recorrido (id. 14807222), comprometendo-se a entregar a unidade em construção até 30/04/2017, sujeito a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis. Apesar do imenso prazo de tolerância, o imóvel ainda foi entregue com atraso.

4. Em sua defesa, a requerida limita-se a alegar genericamente a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem sequer especificar os fatos que supostamente impediram o cumprimento do cronograma da obra. Desta forma, o autor apresentou provas suficientes de fatos constitutivos de seu direito e, em contrapartida, o requerido que não se desincumbiu do ônus que sobre si recai, deixando de demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade.

5. Em que pese a jurisprudência pátria entender no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera danos morais, o caso dos autos é diferenciado, pois a falha na prestação de serviço privou o comprador de usufruir do bem imóvel por lapso de tempo considerável, causando-lhe frustração, inquietação e angústia, circunstâncias que superam o marco do mero inadimplemento contratual. Destarte, o montante indenizatório fixado na origem se mostra razoável e proporcional ao atraso da obra, não havendo que se falar em minoração.

6. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art.
55
, 2ª parte, da Lei
9.099
/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)